Tribunal: TJES
Processo: 5015851-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015851-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON HENRIQUE DECOTE LAWALL GONCALVES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5015851-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON HENRIQUE DECOTE LAWALL GONÇALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO PELA LEI Nº 14.843/2024. NORMA DE DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu progressão de regime ao apenado, com dispensa do exame criminológico e determinação de sua liberação imediata em regime harmonizado. O órgão ministerial requer a realização do exame criminológico, conforme previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a exigência de exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, aplica-se retroativamente a crimes praticados antes de sua vigência; e
(ii) verificar se a decisão que dispensou o exame criminológico para a progressão de regime deve ser mantida diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que exige o exame criminológico como requisito para a progressão de regime, possui natureza de direito material, pois interfere diretamente no direito do apenado à obtenção do benefício, agravando sua situação jurídica. Assim, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, não se admite sua aplicação retroativa a crimes praticados antes de sua vigência.

O exame criminológico, mesmo na vigência da legislação anterior, poderia ser exigido apenas quando devidamente fundamentado em elementos concretos que demonstrassem sua imprescindibilidade. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau verificou o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à progressão, com base no lapso temporal cumprido e no atestado de conduta carcerária favorável, sem indícios que justificassem a realização do exame.

Deixar de conceder a progressão de regime exclusivamente por falhas administrativas ou pela ausência de estrutura para a realização do exame criminológico configuraria violação aos princípios da individualização da pena e da vedação ao retrocesso social, além de impor tratamento desigual aos apenados que já cumpriram os requisitos exigidos pela legislação vigente à época do fato delituoso.

A decisão recorrida se encontra em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.843/2024 em casos de
novatio legis in pejus
, preservando os direitos adquiridos dos apenados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui norma de direito material e, por isso, não se aplica retroativamente a crimes praticados antes de sua vigência.

A dispensa do exame criminológico para progressão de regime é admissível quando preenchidos os requisitos legais à época da prática delitiva, sendo vedado impor prejuízo ao apenado por deficiência administrativa do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL e XLVI; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/8/2024, DJe 23/8/2024; SV nº 26; Súmula 439/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5015851-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON HENRIQUE DECOTE LAWALL GONÇALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara DE Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto (id. 10244379, pp. 01/04), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001394-87.2017.8.08.0021, por meio da qual foi concedida a progressão de regime prisional ao apenado, com dispensa de exame criminológico e com determinação de sua liberação imediata, antecipando os efeitos da progressão em regime harmonizado.

Nas razões recursais apresentadas (id. 10244379, pp. 05/18), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) o atestado de conduta carcerária expedido pela Direção da Unidade Prisional não é suficiente para a aferição do requisito subjetivo; (ii) o exame criminológico, tal como previsto no novel art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84 compatibiliza-se com o ordenamento constitucional, pois contribui para o processo de ressocialização e para a prevenção da reincidência; (iii) que a gravidade em concreto dos delitos praticados pelo agravado, bem como sua reiteração exigem cautela adicional e justificam a realização do exame criminológico; e (iv) cabe ao Estado adotar as medidas necessárias à aplicação da lei, adequando-se a ela, sem se furtar ao seu cumprimento.

Dessa forma, requer que seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

A defesa técnica (id. 10244379, pp. 21/26), em contrarrazões, requer o improvimento do recurso, uma vez que fora preenchido o lapso temporal para a aquisição do benefício impugnado.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer inserto no Id. 10762674, opina pela extinção do agravo, devido à perda superveniente do objeto, alegando que o requerente já foi submetido ao regime aberto, ante o preenchimento do requisito objetivo.

Inicialmente, saliento que a preliminar de perda superveniente do objeto arguida pela Douta Procuradoria de Justiça deve ser rejeitada.

Para a progressão do regime aberto ao semiaberto, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. O representante do Ministério Público de Primeiro Grau entende que, para o preenchimento dos requisitos subjetivos, necessário seria a realização do exame criminológico.

Deste modo, entendo que o julgamento do presente recurso permanece dotado de relevância jurídica e prática, não estando caracterizada a ausência de interesse processual.

É fato que o agravado, em 30.8.2024, implementou o requisito
objetivo
para a progressão ao regime aberto, passando a ser submetido às disposições legais desse regime. Todavia, a superveniência dessa circunstância não conduz, necessariamente, à perda do objeto do presente Agravo de Execução Penal.

Importa salientar que eventual modificação do status jurídico do apenado, inclusive quanto ao regime de cumprimento da pena, não é imutável e pode ser objeto de regressão em caso de descumprimento das condições impostas
ou superveniência de decisão judicial contrária
.

No caso dos autos, o fundamento do presente recurso
questiona a legalidade da progressão do agravado
, especialmente quanto aos requisitos
subjetivos
exigidos para a concessão da benesse. Caso o julgamento do recurso reconheça a procedência dos argumentos ministeriais e conclua pela existência de fundamento legal para a realização do exame criminológico, será possível restabelecer o regime anterior, retornando-se ao status quo ante.

Portanto, a possibilidade concreta de regressão de regime, à luz dos fundamentos levantados no presente agravo, demonstra que subsiste interesse processual no julgamento do mérito da causa, razão pela qual não há que se falar em perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, impõe-se rejeição da preliminar de perda superveniente do objeto, com o prosseguimento do julgamento do presente Agravo de Execução Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime
s
praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), no entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, d
esde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos
, sem fundamentação realizada pelo juízo pela necessidade da realização do exame ou por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a(s) seguinte(s) condenação(ões):

0000755-40.2015.8.08.0021 – 3° VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES – Art. 157, § 2º, do Código Penal – Data do fato: 21/1/2015.

0006527-47.2016.8.08.0021 – 3° VARA DE GUARAPARI – Art. 157, § 2º, do Código Penal – Data do fato: 19/6/2016

0005522-19.2018.8.08.0021 – 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES – Art. 157,
caput,
do Código Penal – Data do fato: 28/7/2018.

0005197-44.2018.8.08.0021 – 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI – Art. 157,
caput,
do Código Penal – Data do fato: 05/7/2018.

No caso em análise, observa-se que o apenado já cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos necessários à progressão de regime, o lapso temporal exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP) foi devidamente observado, assim como foi apresentado atestado de conduta carcerária favorável, demonstrando bom comportamento no estabelecimento prisional, o que é fundamental para atestar a adaptação ao ambiente carcerário e a disposição para reinserção social.

Ademais, deixar de conceder a progressão de regime a apenados que preencheram os requisitos já existentes à época da prática delitiva, bem como os estabelecidos na nova legislação, exclusivamente por falhas administrativas, importaria em tratamento desigual e mais gravoso, em violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e da vedação ao retrocesso social.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico. Ademais, diante do cumprimento integral dos requisitos legais, não é admissível que o apenado permaneça em regime mais gravoso apenas em razão da não realização do exame criminológico por motivos alheios à sua vontade, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)